Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716858-35.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ATACA10 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, AUTO POSTO ESPLANADA V CONVENIECIA E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RECORRIDO: TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA DESPACHO Na petição de ID 18370400, as recorrentes ATACA10 COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e AUTO POSTO ESPLANADA V CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ratificam o acordo noticiado pela recorrida no ID 18124966, informando que não persiste o interesse recursal. As recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024